Tribunal: TJSP
Processo: 2048824-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão agravada concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução – Proferida sentença de procedência dos embargos à execução, com a extinção da execução – Perda superveniente do interesse recursal – RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048824-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRINCIPAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, é
agravado COMERCIALIZA ENERGIA LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048824-58.2020.8.26.0000
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 1a Vara Cível
Processo número 1006403-64.2020.8.26.0002
MM. Juiz da causa: Guilherme Silva e Souza
Agravante: Principal Comercializadora de Energia Elétrica
Agravada: Comercializa Energia Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO Decisão agravada concedeu o efeito
suspensivo aos embargos à execução
Proferida
sentença de procedência dos embargos à execução,
com a extinção da execução Perda superveniente do
interesse recursal RECURSO DA EMBARGADA-
EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE
PREJUDICADO
Voto no 25679
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Embargada-Exequente contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Guilherme
Silva e Souza (fls.372 do processo originário), que, nos autos dos “embargos à
execução”, concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
Alega que não garantida a execução e que não preenchidos
os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso,
para afastar a decisão agravada, quanto à concessão do efeito suspensivo.
A decisão de fls.44 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.48/55.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048824-58.2020.8.26.0000
3
Proferida sentença de procedência dos embargos à execução,
com a extinção da execução (fls.602/604 do processo originário), o que impõe o não
conhecimento do recurso, porque prejudicado, ante a perda superveniente do
interesse recursal sem prejuízo da eventual interposição de recurso de apelação (se
o caso).
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator